Tribunal: CARF
Processo: 10435.721543/2016-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.721543/2016-83
ACÓRDÃO
2002-009.824 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILVANIA NUBIA CHAGAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
MULTA POR NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
A multa por não atendimento à intimação é aplicável quando há ausência
ou recusa na prestação das informações solicitadas pela Secretaria da
Receita Federal, podendo ser majorada quando da reincidência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.824 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721543/2016-83
2
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada,
relativo a Multa Regulamentar por Falta de Atendimento a Intimação, referente aos exercícios
2016.
Após apresentação de impugnação por parte da contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 04-42.218 - 4a TURMA da DRJ em Campo Grande/MS de e-fls. 38/40, a qual julgou procedente o
lançamento.
Inconformada com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso (e-fls.
48/49), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
- não houve reincidência na falta de atendimento à intimação em razão de que
quando da primeira intimação se encontrava fora do país, conforme documentos
que junta;
- ao receber a segunda intimação o prazo que lhe foi concedido era muito exíguo
(sete dias), o que inviabilizava o seu comparecimento ao local da intimação, tendo
em vista este estar a 240 km de distância de sua residência;
- como não havia tempo hábil para o comparecimento optou por pagar a multa
que havia sido aplicada e enviar os documentos solicitados pelo Fisco;
- não houve má fé por parte da autuada e considerando que a multa por falta de
atendimento já foi paga, requer a reconsideração do auto de infração;
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
MULTA POR FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO
Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal a penalidade aplicada tem
fundamento no artigo 928 do RIR/99, transcrito abaixo:
“Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-
se de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos
solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal”.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.824 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721543/2016-83
3
Segundo o Termo de Intimação Fiscal de fls. 10, lavrado em 24/05/2016, a
contribuinte fora intimada a apresentar os documentos relativos ao pagamento de procedimento
cirúrgico realizado por esta no ano de 2012.
Já segundo o Termo de Verificação Fiscal de fls. 5 a contribuinte não atendeu ao
referido termo de intimação, o que teria motivado a lavratura de auto de infração para a aplicação
de penalidade por falta de atendimento à intimação (multa regulamentar mínima) e a reiteração
da intimação.
Em resposta a esta reiteração da intimação a recorrente teria enviado apenas o
comprovante de pagamento da multa aplicada sem, no entanto, enviar quaisquer dos documentos
solicitados na reintimação ou apresentar qualquer justificativa para a não apresentação. Face a
“reincidência” do não atendimento à intimação foi lavrado novo auto de infração para aplicação
de penalidade, neste caso, de multa regulamentar máxima.
A recorrente alega que não recebeu a primeira intimação, tendo juntado aos autos
os documentos de fls. 25 a 34. Da análise de tais documentos pode-se concluir que a contribuinte
participou de um Projeto de Pós-Doutoramento junto à Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra, com início em 10/08/2015. No entanto, em razão das cópias de fls. 28/29 e 52/53 se
encontrarem ilegíveis, é impossível precisar qual a data de seu retorno ao Brasil.
Como bem demandado pela decisão de piso, com o devido cuidado que a causa
merece, analisou os autos referente a primeira autuação e concluiu que, de fato, a contribuinte
fora cientificada, transcrevo:
Analisando o processo no 10435.721437/2016-08 constata-se que houve ciência
da primeira intimação por meio de edital (fls. 21), onde a contribuinte foi
considerada como cientificada em 08/08/2016. E que o auto de infração relativo à
aplicação da multa regulamentar mínima e reiteração da intimação foram
cientificados à autuada em 30/08/2016 (fls. 23).
Nestes termos, caso a recorrente entendesse que não fora devidamente
cientificada da intimação para apresentar documentos poderia ter impugnado o primeiro auto de
infração, no entanto, esta efetuou o pagamento da multa aplicada, concordando com a autuação.
Por outro lado, a autuada não faz prova nos autos de que atendeu a intimação ou
mesmo que apresentou justificativas para o não atendimento, restringindo seus argumentos a
suposta irregularidade da intimação e de que efetuou o pagamento da primeira penalidade
aplicada.
Ante tais fatos impõe-se concluir que procede a autuação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.824 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721543/2016-83
4

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 68
DF CARF MF
Original